Tribunal: STF
Processo: HC 75663
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. REGIME
PRISIONAL INICIAL.
1. A periculosidade do agente, revelada pela prática do
crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas,
pode constituir motivação bastante para fixação do regime inicial
fechado.
2. A pena-base e o regime prisional têm finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios:
na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda,
enquanto que na fixação do regime  objetiva-se tanto a reeducação do
agente como a segurança da sociedade.
3. A lei desatrela a pena aplicada do regime prisional,
ainda que fundados nos mesmos critérios,  ao impor o regime fechado
ao condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos e ao
facultar o regime semi-aberto ao condenado à pena de mais de 4 até 8
anos (CP, art. 33, § 2º, a e b), de forma a permitir que o Juiz,
levando em conta a periculosidade do agente e segurança da
sociedade, imponha o regime prisional adequado.
4. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o
rito especial e sumário do habeas-corpus não se compadece com o
reexame de circunstâncias de natureza subjetiva, como é a que fixa o
regime prisional.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.